Tribunal: TJMT
Processo: 1035727-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035727-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO COCRE - CNPJ: 54.401.286/0001-46 (AGRAVANTE), EDUARDO MACHADO SILVA FILHO - CPF: 956.646.021-04 (AGRAVADO), JHH PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.992.608/0001-21 (AGRAVADO), EDUARDO MACHADO NEOAGRO LTDA - CNPJ: 29.663.172/0001-27 (AGRAVADO), WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL - CPF: 707.261.081-20 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO COM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL, OCULTAÇÃO DE EMPRESAS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – INEXISTÊNCIA, NESTA FASE INICIAL, DE ELEMENTOS A ENSEJAR O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ANÁLISE FORMAL DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO FUTURA ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
–
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial constitui ato de natureza meramente processual, condicionado ao preenchimento dos requisitos formais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei n.o 11.101/2005, não se exigindo, nesta fase, a análise aprofundada acerca da viabilidade da empresa ou da veracidade das informações prestadas, atribuições que competem aos credores no curso do procedimento.

A existência de indícios de confusão patrimonial, ocultação de empresas ou irregularidades na constituição do grupo econômico pode ser objeto de apuração posterior, inclusive mediante impugnações ou em sede de deliberação da assembleia de credores, não havendo, neste momento, elementos suficientes para obstar o regular processamento da recuperação judicial.

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005, orienta a interpretação dos dispositivos legais e recomenda prudência na análise de pedidos que visem à suspensão liminar da recuperação, sobretudo quando não demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial não implica homologação do plano ou extinção de créditos, sendo possível sua revisão até o encerramento da fase deliberativa, inclusive com eventual convolação em falência, se verificada a inaptidão do devedor para se manter em atividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001964-91.2025.8.11.0021, movida por EDUARDO MACHADO SILVA FILHO E OUTRAS, deferiu o processamento da Recuperação Judicial com consolidação substancial.

O agravante sustenta, de forma detalhada, a existência de flagrante desvio de finalidade no uso do instituto da recuperação judicial, bem como confusão patrimonial deliberada, ocultação de empresas integrantes do grupo econômico e a incompetência territorial do juízo de origem para processamento do feito.

Afirma que os agravados, especialmente Eduardo Machado Silva Filho, teriam simulado a condição de produtores rurais em dificuldades financeiras, com o fim de blindar, sob o manto da recuperação judicial, dívidas contraídas em operações patrimoniais e especulativas.

Aduz que os documentos juntados pelos próprios agravados nos autos originários, como o Contrato de Compra e Venda da Fazenda, Cédulas de Crédito Bancário, extratos bancários e declarações de imposto de renda, revelam que os débitos inseridos no pedido de recuperação judicial não decorrem de crise na atividade rural, mas sim de endividamento originado da aquisição de patrimônio próprio, com forte atuação no mercado imobiliário.

A agravante aponta que há mais de uma dezena de empresas ativamente ocultadas na inicial do pedido de recuperação judicial, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com evidentes vínculos societários e financeiros com os agravados, com destaque para: Loteamento Morumby Empreendimentos Imobiliários Ltda., LCLI Empreendimentos, LCL Participações, EW Administração Ltda, entre outras.

Alega, ainda, que os extratos bancários e demais documentos evidenciam sistemática movimentação financeira cruzada entre os agravados e tais empresas, indicando a existência de caixa único e ausência de separação patrimonial. Cita como exemplo a transferência de valores entre a conta de Eduardo Machado e a empresa LCLI, bem como recebimentos de valores por parte do agravado em dias em que suas contas estavam negativas.

Argumenta, também, que o laudo de constatação prévia se limitou a analisar documentos fornecidos exclusivamente pelos devedores, sem averiguar a existência de outras empresas do grupo, incorrendo em análise incompleta e superficial, razão pela qual não serviria de base técnica para deferimento do processamento da recuperação.

Quanto à competência territorial, sustenta que a escolha da Comarca de Rondonópolis constitui evidente prática de forum shopping, tendo em vista que o centro de gestão, domicílio fiscal e sede efetiva das atividades empresariais do grupo se encontra em Goiânia/GO.

Alega, ainda, que a consolidação substancial deferida não observou os requisitos legais da Lei n.o 11.101/2005, tampouco promoveu análise aprofundada acerca da composição e real existência do grupo econômico.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do presente agravo.

No mérito, pretende o integral provimento do recurso para reformar a decisão combatida a fim de ser indeferido o processamento da recuperação judicial dos agravados. Sucessivamente pede pela inclusão das demais empresas do grupo econômico no polo ativo do processo de soerguimento dos recorridos ou para afastar a consolidação substancial imposta.

Liminar recursal indeferida (ID 323834895).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 328711350 e 329677382).

O i. representante ministerial, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento (ID 337282869).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, destaco que, diante da natureza do recurso de agravo de instrumento e da necessidade de se preservar a competência do juízo de origem, a análise ora empreendida deve se restringir à matéria versada na decisão agravada, evitando-se qualquer incursão em questões ainda não apreciadas na instância primeva.

Pois bem.

A concessão de tutela provisória, inclusive no âmbito recursal, exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso dos autos, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, sobretudo quanto ao
periculum in mora.

Com efeito, o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica, por si só, na homologação do plano ou no reconhecimento da validade dos créditos ali incluídos. Trata-se de fase inicial do procedimento recuperacional, cujo curso pode ser revisto até a homologação judicial do plano, o que afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No mesmo sentido, observo que deve ser prestigiado, neste momento, o princípio da preservação da empresa, que orienta o sistema recuperacional previsto na Lei n.o 11.101/2005. A esse respeito, colaciono o disposto no art. 47 do referido diploma legal:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ preconiza que:

“
O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.1105/2005 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.” (STJ, REsp 1864625/SP)

O representante do Ministério Público, ao apresentar parecer nos autos, bem ressaltou que, para o deferimento do processamento da recuperação judicial, basta o cumprimento dos requisitos formais exigidos pelos arts. 48 e 51 da LREF. Para tanto, citou a doutrina de JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIS FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA:

“Desde que estejam cumpridos os requisitos de legitimação (LREF, art. 48) e os da petição inicial, que deverá estar acompanhada da documentação exigida (LREF, art. 51), o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. É o que dispõe expressamente o art. 52 da LREF. O processamento da recuperação judicial é determinado tão só pelo cumprimento dos requisitos formais previstos em lei (LREF, arts. 48 e 51) sem necessidade de manifestação do Ministério Público a respeito. Em outras palavras, nesse primeiro estágio, a análise do magistrado é meramente formal; não cabe ao juiz, por exemplo, investigar a realidade das informações constantes dos documentos que instruem a exordial, muito menos a viabilidade da empresa (prerrogativa exclusiva dos credores). Satisfeitos os pressupostos, o processamento da ação deve ser deferido.”

Assim, a documentação constante dos autos revela, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos legais exigidos, especialmente no que se refere à regularidade formal da petição inicial e à documentação mínima necessária para o processamento do feito, nos termos dos arts. 47, 48 e 51 da LREF.

Frise-se que, nessa fase inaugural do procedimento, eventuais irregularidades substanciais, como confusão patrimonial ou ausência de crise real, devem ser objeto de apuração posterior, inclusive mediante manifestação dos credores e análise aprofundada em sede de impugnações e assembleia.

Diante de tais fundamentos, entendo que não restou demonstrado, por ora, qualquer vício que impeça o prosseguimento da recuperação judicial, tampouco o risco iminente de lesão grave e irreversível que justifique a concessão da medida de urgência.

Deve-se considerar, ainda, que a decisão de processamento da recuperação não importa, por si só, em homologação do plano ou extinção de créditos, sendo passível de revisão pelo juízo de origem até a homologação final.

Ademais, a reversão futura da decisão agravada poderá ocorrer sem danos irreparáveis, inclusive com eventual convolação em falência, se for o caso.

Assim, a medida extrema de suspensão do processo de recuperação judicial não se mostra, neste momento, necessária ou proporcional.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026